Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735500-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão do MM. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que revogou decisão, proferida em plantão judiciário, concedendo medidas protetivas de urgência, com base nos artigos 5o, 7o e 22, da Lei no 11.340/06, em desfavor de Danilo Moreira Lima. O reclamante narra que no dia 10/08/2020, Danilo telefonou para a residência de Vivian, sua ex-companheira, pedindo para falar com o filho do casal de apenas cinco anos de idade. Ao ser informado de que a criança não estava em casa, Danilo se descontrolou e passou a injuriá-la, dizendo: “vai tomar no cu, você é piranha”, razão pela qual a ofendida preferiu não discutir e desligou o telefone. Em seguida, Danilo enviou um áudio para Vivian chamando-a de “vagabunda”, “desgraça” e “demônio”, além de ameaçá-la com os dizeres: “Presta atenção com meus filhos não que tu vai ver o chicote estralar, viu?”. No dia 20/08/2020, quando a ofendida estava no trabalho, Danilo lhe enviou mensagens querendo falar com os seus filhos. Por não ter sido atendido naquele instante, novamente se descontrolou e enviou outra mensagem de áudio, dizendo que se a ofendida tivesse deixado os filhos sozinhos em casa, ele iria “ferrar” com ela. Em face dos indícios de ilícito penal e de risco iminente à integridade física da ofendida, a Juíza plantonista concedeu medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação, pela distância mínima de 300m, e de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. No entanto, o MM. Juiz reclamado revogou tais medidas, sob o fundamento de que o contexto em que praticados os atos não revelava a motivação de gênero que justificasse a incidência da Lei no 11.343/06, pois o desentendimentos e ameaças diziam respeito ao desejo do requerido de obter informações acerca dos filhos. O reclamante alega, em síntese, que o Magistrado reclamado deixou de apreciar o contexto em que foram proferidas as palavras ameaçadoras e, apesar do motivo imediato do conflito ter sido o desejo do interessado de falar com os filhos, o conteúdo das palavras de Danilo contém e exemplo típico dos elementos que caracterizam a violência de gênero, identificada nas “expressões ofensivas endereçadas à mulher (...) culturalmente empregadas pelo homem que se sente superior”. Sustenta que, nessa fase, deve prevalecer a palavra da vítima sobre a existência de um contexto de conflitualidade potencialmente violento, o que é reforçado pelo conteúdo das injúrias e ameaças proferidas pelo interessado, pelo registro anterior de um episódio de violência doméstica entre o ex-casal, bem como pelo questionário de avaliação de risco. Requer, liminarmente, a concessão das medidas protetivas que foram revogadas pela decisão impugnada e, no mérito, a sua confirmação (ID 19032924). É o breve relato. Decido. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, Publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em tela, vislumbra-se a necessidade de deferimento das medidas protetivas de urgência postuladas pelo reclamante, ao menos no presente momento, sobretudo quando se extrai dos autos e do teor da própria reclamação interposta, que o último ato de violência doméstica, em tese, praticado pelo interessado Danilo e na qual se baseia a pretensão ministerial, ocorreu em 20 de agosto de 2020. Ainda, pode-se antever, pelos IDs 19032928 e 19032929, que, de fato, o interessado enviou mensagens de áudio à sua ex-companheira com conteúdo ameaçador e palavras de baixo calão, tais como, “vagabunda”, “safada”, “piranha”, não sendo este fato isolado, conforme informado pela ofendida em seu termo de declarações (ID 19032927) e questionário de avaliação de risco, no qual relatou já ter sido agredida com “sufocamento”, “tapas”, “empurrão”, “puxões de cabelo” e “socos” (ID 19032930), o que, a princípio, denota eminente risco de violação à integridade física e psíquica da vítima. Ainda que a motivação subjacente às agressões verbais endereçadas à ofendida tenha sido a sua negativa em fornecer informação sobre o paradeiro dos filhos do casal, a motivação de gênero revela-se presente por meio das palavras utilizadas pelo interessado, caracterizadoras de sua posição de dominação em relação ao sexo feminino. A condição fica mais patente, no caso concreto, quando Danilo admoesta a vítima, ao dizer “fala baixa comigo, que você não tá falando com seus machos não, viu? Sua piranha, safada”. Destarte, para efeitos da Lei no 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra mulher somente a conduta baseada no gênero, não abrangendo, portanto, toda e qualquer violência doméstica contra a mulher baseada apenas em questões pessoais/familiares. Assim, para que seja baseada no gênero, mister que a agressão expresse posição de dominação do homem em relação à mulher, de modo que é imprescindível uma análise do caso concreto a fim de se apurar qual é a motivação que move o sujeito ativo na agressão. Na mesma esteira do entendimento albergado, Renato Brasileiro de Lima, in Legislação Criminal Especial Comentada, p. 903, assinala que “(...) para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher é indispensável que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica, em condição de vulnerabilidade, enfim, que a infração penal tenha como motivação a opressão à mulher”. Assim, demonstrada a necessidade de concessão de medidas protetivas em desfavor de Danilo Moreira Lima, ao menos em face dos indícios probatórios mínimos colhidos até o presente momento, DEFIRO a liminar vindicada, para a) proibir sua aproximação da vítima, fixada distância mínima de 300 (trezentos) metros, sendo que eventual direito de visitas aos filhos comuns deve ser regulado pelo Juízo de Família e intermediado por terceira pessoa, de forma que o réu cumpra o distanciamento que deve manter da ofendida; b) proibir contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, ou qualquer outra rede social. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, do RITJDFT. Intimem-se as partes, nos termos do artigo 21, da Lei no 11.340/06. Intime-se a Defensoria Pública, para apresentar resposta em favor do interessado Danilo Moreira Lima, também no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 18:24:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator